Tribunal: TJDFT
Processo: 0017243-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela impetrante através do derradeiro petitório que agitara1, por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que impetrara, e considerando que, em se tratando de ação de segurança, o acolhimento da formulação independe da anuência da autoridade impetrada ou de eventuais litisconsortes passivos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo à impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Custas pela impetrante. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43129166 - Petição